Tribunal: TJMT
Processo: 1043186-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043186-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0010-48 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA MADALENA MIRANDA DA SILVA - CPF: 037.598.804-10 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1043186-36.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente(s):
AVON COSMETICOS LTDA
.

Recorrida(s):
MARIA MADALENA MIRANDA DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência dos débitos nos valores de R$ 156,92 e R$ 331,88, e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde a primeira anotação restritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de dano moral pela inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; e (ii) reavaliar o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral presumido, na modalidade
in re ipsa
, não havendo necessidade de prova específica do prejuízo.

A parte recorrente não comprovou a existência de relação jurídica válida capaz de justificar a negativação, descumprindo, assim, o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

O valor de R$ 3.000,00, fixado a título de danos morais, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a inexistência de anotações preexistentes em nome da autora, conforme os extratos anexados aos autos, bem como a função compensatória e pedagógica da indenização.

O método bifásico adotado pelo STJ para a fixação do montante indenizatório foi devidamente observado, iniciando-se pela definição de um valor básico, com posterior ajuste segundo as circunstâncias específicas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a prova do prejuízo.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, equilibrando o caráter compensatório ao ofendido e o pedagógico em relação ao ofensor, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/10/2017; STJ, REsp. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 262521879, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido
monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, §1o, CC), a contar da primeira anotação restritiva (Súmulas 54/STJ).

Ainda,
declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 156,92 (cento e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos) e R$ 331,88 (trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de ato ilícito – legitimidade da contratação e da negativação;

2)

Ausência de dano moral
;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 262521862, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débitos
nos valores de
R$ 156,92 e R$ 331,88
,
os quais afirma desconhecer
.

Por outro lado, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os débitos negativados,
mostrando-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral, no caso concreto, se satisfaz pela verificação da inclusão indevida do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando, ainda, a inexistência de outras anotações em nome da parte autora, conforme IDS. 262521862, 262521874 e 262521875.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025